Tribunal: STF
Processo: ARE 1271558
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão em que se julgou procedente o pedido de pagamento da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN em valor igual ao percebido pelos servidores ativos. 
    No RE, fundado no art. 102, III, b, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, que os servidores inativos não possuem direito ao recebimento da GACEN no mesmo patamar em que é paga aos servidores ativos, visto que a referida gratificação possui natureza pro labore faciendo, estando, pois, vinculada à efetiva realização do serviço.
    Além disso, requereu-se que a correção monetária seja realizada nos termos previstos na Lei 11.960/2009.
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário revisar a interpretação conferida pelo Juízo de origem à Lei 11.784/2008, que instituiu a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco precedente do Plenário desta Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. GACEN. Natureza jurídica. Extensão aos inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.185.113-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Com o mesmo entendimento, menciono ainda as seguintes decisões: ARE 1.201.126-AgR/PE, de minha relatoria; ARE 1.162.152-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.272.218-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques; ARE 1.047.273/PE, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.037.245/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.105.255/SC, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 1.101.673/PB, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Ademais, no tocante ao pleito de aplicação do art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009, verifico que o Tribunal de origem homologou a renúncia do recorrido ao direito de correção dos pagamentos atrasados na forma determinada em Juízo, de modo que incide a atualização dos valores na forma almejada pela recorrente (pág. 61 do documento eletrônico 29 e pág. 3 do documento eletrônico 30). 
    Constato, assim, que houve a perda superveniente do interesse recursal nesse ponto.
    Isso posto, julgo prejudicado o pedido de correção monetária nos termos previstos na Lei 11.960/2009 e nego seguimento ao recurso quanto à questão de fundo (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator